Tribunal: TJDFT
Processo: 0011237-21.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0011237-21.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Consoante o que consta de decisão por mim anteriormente proferida, ali determinei a remessa dos autos à d. Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos dos substituídos processuais restantes (ID 51323903). Os cálculos foram juntados aos autos (ID 52969491), abrindo-se prazo às partes para manifestação a respeito (ID 52976094). O SINDIRETA manifestou concordância com os cálculos, requerendo a sua homologação e a expedição da ordem de pagamento (ID 53298133). O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, alegou que o valor apurado excederia a quantia correta em R$ 7.510,97, em razão de a d. Contadoria, equivocadamente, ter aplicado “a taxa Selic sobre o valor do principal + juros” (ID 54770784). Remetidos os autos à d. Contadoria (ID 55015927), esta se manifestou a respeito da petição, sustentando que os cálculos foram elaborados de acordo com os critérios disciplinados pela Resolução CNJ 303/2019 (ID 55393892). Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. A d. Contadoria Judicial, ao se contrapor às alegações lançadas pelo Distrito Federal, assim se manifestou (ID 55393892): “(...) 4. Esclarecemos a seguir os parâmetros de cálculo utilizados. 5. A decisão de ID 51323903 assim determinou: ‘Quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/10/2003 (Código Civil/1916); ii) 1% ao mês, até 29/06/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012 (art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei no 177/91, na sua disposição original); iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei no 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei no 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 09/12/2021, para correção e remuneração do débito, deve ser observada a Taxa Selic, nos termos da Resolução 303/2019 do CNJ.’ 6. A Resolução n° 303/2019 do CNJ instrui pela incidência da Selic sobre o montante do cálculo ao determinar em seu art. 22: ‘Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)’ (grifo nosso). 7. Dessa forma, esta Contadoria aplicou a Selic sobre o montante do cálculo em 11/2021 (principal corrigido + juros) de cada mês devido, em atendimento às determinações”. Conforme se observa, a d. Contadoria Judicial respeitou a previsão constante da Emenda Constitucional 113/2021, segundo a qual, na atualização das execuções contra a Fazenda Pública, “haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente” (art. 3o). Além disso, a metodologia aplicada é derivada de ato normativo do c. CNJ que, ao dispor sobre a gestão dos precatórios, previu expressamente que a Taxa Selic “incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora” (art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, com redação dada pela Resolução CJN 482/2022). Dessa forma, conclui-se que não procede a alegação agitada pelo Distrito Federal quanto ao excesso vislumbrado. Em situações análogas, nas quais o Distrito Federal também suscitou anatocismo, este egrégio Tribunal de Justiça tem assim decidido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. APLICAÇÃO RETROATIVA. COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. FORMA DE APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. (...) 3 - Taxa Selic. Forma de aplicação. A incidência da Taxa Selic a partir de 09/12/2021 deve ocorrer sobre todo o montante apurado, o que engloba o débito principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. O entendimento está de acordo com a atual redação do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1769432, 07280407620238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023.)”. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ANTERIOR CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Precedentes do TJDFT 2. Considerando que a decisão agravada foi salvaguardada a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no § 1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não há, portanto, que se falar em bis in idem. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Ante o exposto, sem mais delonga, homologo os cálculos elaborados pela d. Contadoria Judicial (ID 52969491) e determino a expedição das requisições de pagamento, na forma requerida pelo SINDIRETA (ID 53298133). Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 09 de fevereiro de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator